Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO SEM EXAME DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O provimento da apelação tão somente para alterar o fundamento da extinção do processo impõe a manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em favor da parte demandada.
3. Embargos de Declaração providos, para esclarecimentos. Decisão unânime.